Tribunal: TJES
Processo: 0001036-86.2014.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001036-86.2014.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOILTON SERGIO DOS SANTOS
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001036-86.2014.8.08.0067

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: JOILTON SERGIO DOS SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO

(
ART. 121, § 2º, INCISOS II E III, C/C ART. 14, II, E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL
). VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.

RECURSO
I
M
PROVIDO
.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão acolhida pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Não é possível afirmar que a decisão do Conselho de Sentença tenha sido manifestamente dissociada das provas, se a versão judicial da própria vítima, colhida sob o crivo do contraditório e sob advertência do Juiz, contraria a exordial acusatória e as versões colhidas na fase inquisitorial.

3. Era plenamente possível, pelas provas dos autos, que o Conselho de Sentença não se convencesse da acusação em face do ora apelado, motivo pelo qual não se vislumbra possibilidade de desconstituir excepcionalmente o veredicto dos jurados.

4
. Recurso
a que se
n
ega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001036-86.2014.8.08.0067

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: JOILTON SERGIO DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3905327, Vol. 03, pp. 149-150), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de João Neiva, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora julgada
improcedente
a pretensão punitiva, absolvendo-se o réu das acusações pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 30 de maio de 2014, por volta das 23h40min, na Rua das Margaridas, Bairro Crubixá, em João Neiva, os denunciados JOILTON SÉRGIO DOS SANTOS (“Coroa”) e VANDERLEY DA SILVA RODRIGUES (“Neguinho Baixinho”), efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Anderson Dalmásio, com intenção de matar, não consumando o delito por razões alheias à vontade dos agentes.

Consta que o ofendido estava andando no bairro em direção à casa de sua tia, quando foi abordado por 04 (quatro) pessoas no interior de um veículo, estando os denunciados no banco traseiro, ocasião em que Vanderley puxou uma espingarda calibre .12, momento em que a vítima saiu correndo em direção à casa de sua tia.

Narra-se que o crime teria sido praticado por motivo torpe, tendo em vista que os denunciados haviam pedido que a vítima comprasse drogas para eles e, por acreditarem que ela não havia devolvido o troco corretamente, sentiram-se lesados.

Devidamente processado, o réu JOILTON SÉRGIO DOS SANTOS foi
absolvido
pelo Tribunal do Júri, em 02/12/2021. Quanto ao réu Vanderley, o processo foi desmembrado (nº 0000382-21.2022.8.08.0067).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão acolhida pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça afirmou, recentemente, que:

“[...] A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.
IV – O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. [...]. (AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

A partir dessas balizas, o Ministério Público argumenta a existência de provas uniformes em direção à autoria por parte do ora apelado, notadamente as declarações
extrajudiciais
da vítima sobrevivente (Vol. 01, pp. 21-23 e 169-171) e das testemunhas Thiago Gomes da Cunha (pp. 161-165) e Matheus Damazio da Silva (pp. 187-191).

Ocorre que,
em juízo
(mídia anexa), o ofendido disse que se
confundiu
e que os autores do crime
não eram os acusados no processo
. Ao ser advertido pelo Magistrado acerca dos crimes de falso testemunho e de denunciação caluniosa, a vítima
reiterou
que os autores do fato
não eram os acusados.

Vale ressaltar, ainda, que, em primeiro depoimento (Vol. 01, pp. 21-23), a vítima não havia afirmado a autoria por parte do apelado Joilton, dizendo apenas que eram quatro homens em um carro branco, conhecendo dois deles de vista. Relatou que o atirador tem características
“moreno escuro, baixo e cabelo raspado”
, enquanto o outro homem, era
“alto, branco, cabelos lisos e magrelo”
, cumprindo destacar que essa última descrição
não corresponde a nenhum dos acusados.

O nome dos ora acusados somente surgiu
06 (seis) anos depois
, no segundo depoimento (Vol. 01, pp. 169-171).

Nota-se, de pronto, que
não é possível
afirmar que a decisão do Conselho de Sentença tenha sido manifestamente dissociada das provas, se a versão judicial da própria vítima, colhida sob o crivo do contraditório e sob advertência do Juiz,
contraria a exordial acusatória e as versões colhidas na fase inquisitorial
.

Neste ponto, não ignoro que a vítima está presa, e, por isso, é possível a ocorrência da alteração de versões em decorrência da “lei do silêncio” que vigora no submundo do crime, aliás, ressalto, nesse sentido, o depoimento do Delegado de Polícia, Dr. Leandro Comper Sperandio, ao afirmar que os acusados inspiram muito medo nas pessoas da região, em razão da fama que possuem.

Contudo, nota-se que, quando estava solto, o ofendido
não afirmou
a autoria do acusado,
somente o fazendo quando já estava pres
o
, ou seja, o fato de estar preso não foi decisivo para que passasse a negar a autoria por parte do acusado.

De qualquer forma, mesmo considerando a realidade do “poder paralelo” que impera no contexto criminoso, não se pode afirmar que a decisão do Conselho de Sentença esteja totalmente dissonante das provas produzidas nos autos, a ponto de autorizar a excepcional anulação do veredicto.

Com efeito, destaca-se que o policial militar Rubson Barbosa Correa, responsável pela ocorrência, disse não se recordar se, no momento, surgiu o nome do apelante como um dos autores.

De seu turno, a
testemunha
presencial Juliano Damásio, primo da vítima, relatou que foi Joilton quem efetuou o disparo, e que, nesse momento, Vanderlei já havia corrido. Contudo, essa declaração
contraria
até mesmo o depoimento em que o ofendido apontava a autoria por parte de Joilton (Vol. 01, pp. 169-171), pois havia afirmado que quem efetuara o disparo era apenas Vanderlei, e não Joilton.

Ademais, destaca-se que essa testemunha afirmou,
em juízo,
conhecer Joilton, o suposto executor, mas, na esfera policial, disse que seu primo fora seguido por “um homem desconhecido” (Vol. 01, p. 33). Aliás, a vítima disse que somente ficou sabendo que o atirador era Joilton na Delegacia, quando viu uma única fotografia, em 2019, 05 (cinco) anos após os fatos.

Portanto, era plenamente possível, pelas provas dos autos, que o Conselho de Sentença não se convencesse da acusação em face do ora apelado, motivo pelo qual não vislumbro possibilidade de desconstituir excepcionalmente o veredicto dos jurados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)